Tribunal: STJ
Processo: 5325853-37.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860225 - RS (2025/0053578-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS INFORMADO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
desfavor da decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de
pré-executividade. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA47483193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 3747760a-19d5-4cd1-bd5b-e75ea820fab3

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o. da LEF),
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 3747760a-19d5-4cd1-bd5b-e75ea820fab3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860225 - RS (2025/0053578-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS INFORMADO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
desfavor da decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de
pré-executividade. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA46966045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:16
Código de Controle do Documento: df42c19b-6f10-4cbe-aa24-1d5672fa217d

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o. da LEF),
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
INFORMADO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
APROVIETAMENTO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO
DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PIS E DA COFINS NA BASE DE
CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. I) A CDA
PREENCHE OS REQUISITOS DETERMINADOS PELOS ARTS. 202 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2O, § 5P, DA LEI N° 6.830/80. EM SE TRATANDO DE
IMPOSTO SUJEITO A HIPÓTESE DE AUTOLANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO,
EM QUE O TRIBUTO É DECLARADO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE,
DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 436 DO STJ. II) A DÍVIDA ATIVA É DOTADA DE
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, QUE SOMENTE PODE SER ILIDIDA POR
PROVA INEQUÍVOCA A SER PRODUZIDA PELO EXECUTADO, NOS TERMOS DO
ART. 3O, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 204 DO CTN. POR
CONTA DISSO, CABIA À RECORRENTE DEMONSTRAR O EXCESSO DE
EXECUÇÃO, PROVA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, DEVENDO ARCAR COM
O ÔNUS DE SUA OMISSÃO. III) A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSSUI
CARÁTER EXCEPCIONAL, SENDO RESERVADA PARA CASOS DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO
PROBATÓRIA (SÚMULA 393 DO STJ). A QUESTÃO RELATIVA À POSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS REFERENTES ÀS AQUISIÇÕES DE BENS
DE USO E CONSUMO NÃO PODE SER DISCUTIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO. IV) A
LEI N° 13.379/2010 ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 69 DA LEI N9 6.537/1973,
POSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA TRIBUTOS VENCIDOS
Documento eletrônico VDA46966045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:16
Código de Controle do Documento: df42c19b-6f10-4cbe-aa24-1d5672fa217d

A PARTIR DE 1P/01/2010. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ,
NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA NA ATUALIZAÇÃO
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. V) DE ACORDO COM O ART. 13
DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96, REDAÇÃO REPRODUZIDA PELO ART. 10 DA
LEI N° 8.820/89, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS É O VALOR DA OPERAÇÃO E
NELA DEVE ESTAR INTEGRADO O VALOR DO PRÓPRIO IMPOSTO, SEGURO E
FRETE, BEM COMO OUTRAS DESPESAS PAGAS, NO QUE SE INSERE OUTROS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE A PIS E A
COFINS DEVEM SER INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS, POR
CONFIGURAR MERO REPASSE ECONÔMICO DO VALOR QUE INTEGRA A
OPERAÇÃO. VI) EM REGRA, A COBRANÇA NOS PERCENTUAIS DEFINIDOS EM
LEI NÃO FERE OS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E TAMPOUCO
CARACTERIZA CONFISCO. NO CASO, A MULTA COBRADA DECORRE DO NÃO
PAGAMENTO DO ICMS DECLARADO EM GIA, CONFORME PREVISTO ART. 9O, §
2O E ART. 71 DA LEI ESTADUAL 6.537/73. ALÉM DE POSSUIR PREVISÃO LEGAL,
A MULTA BUSCA COMPELIR AO PAGAMENTO DO TRIBUTO E EVITAR A
INADIMPLÊNCIA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
Ora Excelências, uma vez que nas CDA’s ora executadas estão sendo cobrados
valores excessivos, nada mais há que se acrescentar para demonstrar a incerteza, iliquidez e,
consequente, inexigibilidade do débito ora contestado
[...]
Ausentes os processos administrativos que embasam as certidões, não se pode saber
ao certo quais os percentuais de correção monetária, juros e multa que foram efetivamente
utilizados para o cálculo do débito executado. Todavia, basta a simples passada de olhos
pelas CDA’s que instruem a execução ora atacada, para vislumbrar valores indevidamente
cobrados.
Assim, claro e evidente que as CDA’s executadas não preenchem os requisitos
mínimos constantes no artigo 202 do CTN, devendo ser nulificadas com respaldo no artigo
203 do mesmo diploma legal.
Documento eletrônico VDA46966045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:16
Código de Controle do Documento: df42c19b-6f10-4cbe-aa24-1d5672fa217d

Outrossim, flagrante se mostra o excesso de execução contido nas Certidões de
Dívida Ativa ora contestadas, tudo em virtude dos valores ilegais e inconstitucionais
indevidamente exigidos.
[...]
A certidão de dívida ativa deve demonstrar claramente os elementos que a compõem.
A partir da CDA deve ser possível inferir quanto é a dívida e de onde ela provém, e em
havendo valores incertos ou cobrados indevidamente, como no caso em tela, torna-se
obscuro o valor devido.
[...]
Resta, então, demonstrada e comprovada a interpretação aqui defendida, segundo a
qual a presente execução é nula, uma vez que fundada em certidões ilíquidas por não
espelhar o quantum devido, bem como a origem e fundamentação legal da dívida executada,
não preenchendo, portanto, os requisitos mínimos para sua validade constantes no artigo
202 do Código Tributário Nacional.
[...]
Em matéria tributária, são os juros, indiscutivelmente, uma sanção pecuniária,
decorrente da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação principal,
com vistas a incentivar os contribuintes a não retardar o recolhimento dos tributos, sendo
devidos mesmo em caso de denúncia espontânea.
Desta feita, vale referir que dentre os privilégios introduzidos para o crédito tributário
pelo Código Tributário Nacional, além da correção monetária já para ele exclusivamente
criada, estabeleceu o Codex, em seu art. 161, que o crédito não integralmente pago no
vencimento seria acrescido de juros de mora, fixados, de acordo com seu parágrafo 1o, em
taxa igual ao dobro da prevista na legislação civil, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês,
"se a lei não dispuser de modo diverso".
[...]
De todo o exposto, então, pode-se concluir que: a) a taxa de juros moratórios de 1%
ao mês, fixada pelo § 1o, do artigo 161, do CTN, é o limite máximo que pode ser aplicado,
devendo a expressão "se a lei não dispuser de modo contrário" ser compreendida como a
autorização para que a lei estabeleça taxa inferior, mas jamais superior ao limite fixado; b) é
ilegal a utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios, QUANDO ESTA
EXCEDER O PERCENTUAL DE 1% AO MÊS;
Ante a demonstrada ilegalidade desses índices, para todos os efeitos de direito deve
prevalecer, para cálculo de juros moratórios sobre débitos tributários, a taxa que representar
a menor penalidade ao contribuinte, nunca podendo, entretanto, superar o percentual de 1%
ao mês.
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
As certidões de dívida nas quais estão inscritos os débitos de ICMS declarado, em
atraso, preenchem os requisitos determinados pelos arts. 202 do Código Tributário Nacional
e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80:
[...]
Documento eletrônico VDA46966045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:16
Código de Controle do Documento: df42c19b-6f10-4cbe-aa24-1d5672fa217d

A origem e a natureza do crédito é o ICMS declarado em GIA pela própria
contribuinte. Em se tratando de ICMS declarado, e não pago, hipótese de auto lançamento
por homologação, em que o tributo é declarado pelo próprio contribuinte, desnecessária a
instauração de processo administrativo e homologação formal, bem como notificação
pessoal do devedor.
A matéria é por demais conhecida e se encontra inteiramente exaurida nos Tribunais,
reconhecida a legitimidade desse procedimento, não comportando novas considerações.
Há, inclusive, Súmula do STJ, pacificando a questão:
Sumula 436: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
[...]
Ademais, a forma de calcular os juros e a correção monetária consta nos artigos de
lei citados no título executivo, bastando que o contribuinte realize simples consulta à
legislação que ampara a sua incidência.
Ainda, é preciso dizer que a dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que
só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, competindo ao executado esse ônus,
com base no art. 204 do CTN e art. 3o da LEF.
Por conta disso, cabia à recorrente demonstrar as incorreções que reitera nas razões
recursais, prova da qual não se desincumbiu.
Ou seja, nascendo os atos administrativos com presunção de legitimidade, o ônus da
prova de invalidade é de quem invoca, o que no caso concreto, não ocorreu.
[...]
Sendo assim, não há dúvida que o título preenche os requisitos do art. 2.o, parágrafos
5.o e 6.o, da Lei 6.830/80.
Também não prospera a pretensão da parte de realizar o abatimento do débito ora
cobrado com os créditos de uso e consumo que alega possuir, diante do princípio da não-
cumulatividade do ICMS.
Trata-se de mera pretensão, considerando que a parte não referiu quais seriam os bens
adquiridos, nem comprovou que fossem relacionados à atividade da empresa, na forma
exigida pelo art. 20, §1o da Lei Complementar no 87, conforme salientado pela sentença
Assim, tal discussão não seria possível em sede de exceção de pré-executividade,
visto que o direito ao aproveitamento só poderia ser aferido mediante propositura de
embargos do devedor, com a possibilidade de produção de provas.
Relativamente aos juros, melhor sorte não assiste à recorrente.
A taxa Selic, instituída pela Resolução no 1.124 do Conselho Monetário Nacional,
reflete o valor mensal dos juros praticados em negociações de títulos emitidos pelo Estado
e, posteriormente, negociados por instituições financeiras, remunerando, assim, o capital,
com função de juro remuneratório ou indenizatório, caracterizando-se também como forma
de correção do capital corroído pela inflação.
A Lei no 13.379/2010 alterou a redação do art. 69 da Lei no 6.537/1973,
possibilitando a aplicação da taxa Selic para tributos vencidos a partir de 1o/01/2010, a qual
já é composta por correção monetária e juros, não podendo haver cumulação com qualquer
outro índice a tal título.
[...]
Assim, possível a aplicação da taxa Selic para débitos tributários, deixando de haver a
limitação da taxa de juros de 1% se a lei dispôs de modo diverso, tal como lhe autoriza o art.
161, §1o, do CTN.
Documento eletrônico VDA46966045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:16
Código de Controle do Documento: df42c19b-6f10-4cbe-aa24-1d5672fa217d

[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA46966045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:16
Código de Controle do Documento: df42c19b-6f10-4cbe-aa24-1d5672fa217d

Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:16
Código de Controle do Documento: df42c19b-6f10-4cbe-aa24-1d5672fa217d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.860.225 / RS
Número Registro: 2025/0053578-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53258533720238217000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: d4d22af2-814f-4931-8441-b95ec46df06b